Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ. PENHORA POSTERIOR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em embargos de terceiro, desconstituindo penhora sobre imóvel adquirido por cessão de direitos possessórios não registrada.
2. A parte embargante alegou posse mansa e pacífica desde 2012, com base em contrato particular de cessão de direitos.
3. A penhora foi determinada em cumprimento de sentença ajuizado posteriormente à cessão.
4. A sentença reconheceu a boa-fé da embargante e determinou a liberação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal do apelante quanto à condenação em honorários advocatícios; e (ii) analisar a validade da sentença que desconstituiu a penhora sobre imóvel adquirido por cessão de direitos não registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso não deve ser conhecido quanto à condenação em honorários, pois a parte apelante não foi prejudicada pela decisão, inexistindo interesse recursal.
7. Quanto ao mérito, restou comprovado que a embargante detém a posse do imóvel desde 2012, com base em cessão de direitos anterior à penhora.
8. A ausência de registro não invalida a posse, tampouco caracteriza má-fé, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
9. A jurisprudência do STJ (Súmula 84) admite embargos de terceiro fundados em posse derivada de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro.
10. A sentença está em conformidade com os princípios da boa-fé, da proteção possessória e da segurança jurídica, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A ausência de registro público da cessão de direitos possessórios sobre imóvel não impede o reconhecimento da posse de boa-fé para fins de desconstituição de penhora. 2. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada não causa prejuízo à parte apelante”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 355, I; 487, I; 674, §1o; 792, §2o; 835, XIII; CC, arts. 1.245, §§1o e 2o; 1.417.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 84; TJDFT, Acórdão 1697913, 0737496-18.2021.8.07.0001, Rel. TEÓFILO CAETANO, j. 03/05/2023, DJE 05/06/2023; TJDFT, Acórdão 2014605, 0743543-03.2024.8.07.0001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 25/06/2025, DJE 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1884228, 0704675-76.2022.8.07.0016, Rel. RENATO SCUSSEL, j. 26/06/2024, DJE 11/07/2024; TJDFT, Acórdão 1876926, 0706337-97.2021.8.07.0020, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 19/06/2024, DJE 25/06/2024.